Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-81.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3550 - Peculato mediante erro de outrem
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001029-81.2015.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FLAVIO LUCAS MENEZES, MANOEL NAZARENO CARDOSO, FRANCISCO GUEDES DA CONCEICAO, ALIPIO DOS ANJOS OLIVEIRA JUNIOR, FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO COELHO, JOSE AUGUSTO DOS PASSOS, JOSE VALMIR CARDOSO SANTOS, FABIO ALEX CORREA BARRA, PAULO DA ROSA CELSO DE FARIAS, MARCO ANTONIO SOUZA ROSAS, RENATO NAZARENO SOUSA DA SILVA, MARILDO DE ARAUJO FERREIRA, LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS, WENDEL DIEGO DO CARMO PINTO, ANTONIO RIBEIRO AIRES, ZACARIAS VAZ BRASIL, CARLOS FERNANDO DO ROSARIO SANTOS, SIDNEY PROFETA DA SILVA, JOAO NIVALDO DA SILVA AMORAS, JOSE ROBERTO ARAUJO CUNHA, HENRIQUE CESAR OLIVEIRA DA SILVA, RAIMUNDO VIEGAS LIMA, AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO MACIEL, ALDINIRAN PEREIRA MATOS, JOSE CARLOS LIMA DE CASTRO, JOSE LINO GUIMAR RIBEIRO, AUGUSTO CESAR OLIVEIRA PENHA, JANDYR FERREIRA DE ARAUJO, PETER COLMAN DE SOUZA COSTA, EDIVALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, ANA CRISTINA SIQUEIRA DE MORAES, ANTONIO ADRIANO SOARES DE ARAUJO, ADRIANO ROGERIO DANTAS MONTEIRO, THIAGO BARBOSA TEIXEIRA, MIGUEL ANTONIO QUARESMA DE LEMOS, MARIA DE NAZARE MEDEIROS DA ROCHA, EDIVAL MONTEIRO DA SILVA, EDINALDO ALVES DA SILVA, BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS, LUCIO MAURO OLIVEIRA SILVA, ITALO RICHARDSON MARQUES DE FREITAS, CLAUDIO ALMEIDA CAMPBELL, NATALIANO DE OLIVEIRA VILHENA, JUSCELINO ROSIVALDO LIMA BRANDAO, FABIO MEIRELES BRAGA, ALEX LIMA PEIXOTO, MARCOS CLAYTON GERONIMO DE SOUSA, RAIMUNDO CESAR OLIVEIRA AZEVEDO, EDSON PORFIRIO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PECULATO MILITAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que absolveu os recorridos da imputação do crime previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar. A denúncia narrou que policiais militares teriam recebido diárias para atuação no Posto Móvel em Altamira sem, contudo, terem prestado o serviço correspondente. O d. Juízo absolveu os apelados por ausência de provas. O Ministério Público pleiteia a condenação, ao argumento de que há elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de peculato militar, previsto no art. 303 do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de peculato militar exige prova da apropriação ou desvio de valores em razão do cargo público exercido. No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes para confirmar que os apelados receberam valores indevidos ou que se beneficiaram de qualquer vantagem ilícita.

4. Conforme destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, inexistem nos autos documentos que comprovem depósitos em contas bancárias dos apelados referentes às diárias supostamente indevidas. As escalas de serviço e outros documentos administrativos não são suficientes para comprovar a materialidade do delito.

5. A dúvida quanto à efetiva prática do crime deve ser interpretada em favor dos acusados, conforme o princípio do in dubio pro reo. Dessa forma, não há como reformar a r. sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação improvida.

Tese de julgamento: “1. A absolvição deve ser mantida quando ausentes provas suficientes para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 303; CPPM, art. 439, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
–

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que absolveu os apelados da conduta que lhes foi atribuída, descrita no art. 303, do Código Penal Militar (Peculato Militar).

Narra a denúncia presente à ID. 13204574 e ss., de forma sintética,
que foi apurado, através de denúncia da Associação de Cabos e Soldados do Estado do Pará, que policiais militares estariam, em tese, sendo coagidos por oficiais da PM/PA a exigir vantagem indevida de motoristas que trafegam nas Rodovias Estaduais do Pará e posteriormente compelidos a entregar os valores exigidos a oficiais da Corporação.

Esclarece a peça que no curso da investigação, policiais da Rodoviária Estadual delataram que alguns PMs da Corporação estavam sendo lotados para o Posto Móvel em Altamira, recebendo diárias pelo serviço, porém sem a prestação do mesmo, pois não consta nos livros do referido posto móvel a presença dos referidos policiais.

Instruído e julgado o feito, os réus foram absolvidos da tipificação que lhes foi atribuída.

Inconformado, o Parquet, interpôs recurso de apelação, arguindo em suas razões recursais presentes à ID 13205171,
que a decisão combatida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender presente provas suficientes sobre o crime descrito no art. 303,
caput
, do CPM, que foi atribuído aos apelados.

Em contrarrazões,
os recorridos postulam a manutenção da decisão absolutória.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO
.

Entende o apelante que a decisão combatida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por acreditar presente provas suficientes sobre o crime descrito no art. 303,
caput
, do CPM, que foi atribuído aos apelados.

Após análise minuciosa do presente processo, vejo que o recurso interposto não merece provimento.

O art. 303, do Código Penal Militar, possui o seguinte preceito: “
Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio
”.

Denota-se do dispositivo que o crime pode ser praticado a partir de duas condutas distintas, apropriando-se ou desviando o agente de valor ou qualquer bem do qual tenha a posse em razão de sua função e, como bem consignado na sentença penal absolutória, não restou provado nos autos a prática de tal conduta pelos apelados, não tendo o órgão ministerial se desincumbido de trazer aos autos provas capazes de corroborar sua tese condenatória.

Há nos autos indicações de possibilidades de tal conduta, mas não provas e, aliás, ninguém há que ser condenado senão em razão de provas firmes e seguras acerca da prática de qualquer ilícito penalmente relevante.

Acerca da impossibilidade de condenação foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer exponho abaixo,
in verbis
:

“Ab initio, convém enfatizarmos que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a ocorrência de depósitos dos valores correspondentes às diárias, nas contas bancárias dos 46 (quarenta e seis) recorridos, sendo que o único elemento indiciário juntado aos autos pela acusação, no transcurso de toda a marcha processual, trata-se de portarias e escalas de serviços para deslocamentos dos militares apelados, além de outros expedientes de caráter meramente administrativo, o que é insuficiente para provar a materialidade delitiva in casu.

Outrossim, em conformidade com o relatado pelas testemunhas em seus depoimentos, e pelos próprios recorridos em sede de interrogatório, houve diversos remanejamentos de militares escalados para tirarem serviço em Altamira, para outras localidades da região, sem comunicado prévio aos mesmos, que muitas vezes nem possuíam conhecimento da designação anterior, sendo que sempre era pago normalmente o valor da diária. Acrescentamos ainda, a precariedade na prestação de contas, que consistia apenas na assinatura do militar na folha de expediente.

(...)

In casu, o subsídio probante produzido no curso de toda a persecução criminal, deixa grande margem de dúvida acerca da materialidade delitiva, no que concerne à tipificação do crime de peculato militar, que não chegou a ser comprovada, razão pela qual, entendemos que os apelados foram corretamente absolvidos.”

Logo, percebe-se que não há como atribuir ou condenar os apelados, nas penas do art. 303, do Código Penal Militar, uma vez que ausente qualquer prova, tanto testemunhal quanto documental, que demonstre de forma cabal e sem qualquer dúvida que ocorreu o remanejamento de militares escalados para tirarem serviço em Altamira, ou outras localidades da região, sem que estes realmente se deslocassem ao local designado ou qualquer prova de que ocorreu depósito em suas contas, referente à diárias recebidas e não trabalhadas, necessitando, assim, para uma decisão condenatória, maior substrato probante, o que não é o caso destes autos, que encontra-se ainda bastante carente de provas que possam corroborar a tese do apelante.

Assim, as provas carreadas aos autos não mostram o embasamento necessário para sustentação de um decreto condenatório, razão pela qual não há como ser reformada a sentença absolutória, pois, como já exposto, não restou comprovada a prática delitiva atribuída aos apelados, devendo a absolvição ser mantida, nos termos do art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo
in totum
o decreto absolutório ora objurgado.

É o voto.

Belém, 15/05/2025